Tribunal: TJMT
Processo: 0004312-10.2017.8.11.0012
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004312-10.2017.8.11.0012
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação, Sanções Administrativas]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[W. S. CAVALLARI - EPP - CNPJ: 01.115.168/0001-05 (RECORRIDO), JOEVERTON SILVA DE JESUS - CPF: 861.960.221-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (RECORRIDO), JUIZO DA 1 VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (JUIZO RECORRENTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSARIA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
ORDEM DENEGADA –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
– DESNECESSIDADE -
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1. Somente estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida em mandado de segurança que conceder a ordem vindicada, conforme se extrai do § 1o, do art. 14 da Lei no 12.016/2009.

2. Remessa necessária não conhecida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da comarca de Nova Xavantina/MT,
M.M. Luciene Kelly Marciano Roos
, que nos autos do Mandado de Segurança no 0004312-10.2017.811.0012, impetrado por
W. S. CAVALLARI - EPP
em face de ato coator do
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA/MT
, denegou a ordem vindicada.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes, conforme certificado. [id. 61235048]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Mauro Delfino César, opinou pela ratificação da sentença. [id. 63979499]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que denegou a ordem no mandado de segurança.

Em 01/02/2019 o juízo de origem

denegou a segurança, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, DENEGO a ordem pleiteada na inicial, julgando IMPROCEDENTE o presente mandamus.” [id. 61235033]

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observo que a remessa necessária não deve ser conhecida.

Na espécie, frente à sentença que denegou a ordem, com o decurso
in albis
do prazo para interposição de recurso voluntário, o não conhecimento da remessa necessária é medida que se impõe.

Isso porque, o artigo 14, §1o da Lei no 12.016/09 dispõe que:
“concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”,
não realizando qualquer menção para obrigatoriedade em caso de denegação da ordem.

Logo, não se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas na Lei no 12.016/09 ou em lei esparsa, a qual sujeita o presente feio ao reexame necessário.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA Nos termos do § 1o, do art. 14 da Lei no 12.016/2009, é certo que estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição a decisão que conceder a ordem, razão pela qual, quando denegada, não deve ser conhecida.

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00005498320138110030 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2019)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021